Tribunal: TJSP
Processo: 2228048-92.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação rescisória com fulcro no art. 966, III, do CPC – Inexistência de trânsito em julgado da sentença rescindenda – Inobservância ao art. 475, caput, I e §2o, do CPC/1973 – Certificado o trânsito em julgado da r. sentença que impôs condenação ilíquida em desfavor da Municipalidade sem que fosse observado o duplo grau de jurisdição – Inteligência da súmula no 423 do STF – Carência da ação,

Ementa:
Ação rescisória com fulcro no art. 966, III, do CPC – Inexistência de trânsito em julgado da sentença rescindenda – Inobservância ao art. 475, caput, I e §2o, do CPC/1973 – Certificado o trânsito em julgado da r. sentença que impôs condenação ilíquida em desfavor da Municipalidade sem que fosse observado o duplo grau de jurisdição – Inteligência da súmula no 423 do STF – Carência da ação, por falta de interesse de agir – Apreciação de ofício de matéria de ordem pública – Extinção do feito, sem julgamento do mérito – Condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos réus, pelo princípio da causalidade – Extinta a ação rescisória, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.